Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-08.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Instauração de inquérito civil para apuração dos ruídos produzidos pela ré em suas atividades religiosas. Ofícios juntados ao inquérito que informaram a ausência de ruído e/ou atividade no local, em razão do não atendimento e/ou suspensão das atividades durante a pandemia de COVID-19. Cerceamento de defesa

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Instauração de inquérito civil para apuração dos ruídos produzidos pela ré em suas atividades religiosas. Ofícios juntados ao inquérito que informaram a ausência de ruído e/ou atividade no local, em razão do não atendimento e/ou suspensão das atividades durante a pandemia de COVID-19. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de elaboração de laudo pericial para análise dos ruídos sonoros produzidos pela ré em suas atividades regulares. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.